Tribunal: STF
Processo: RE 1472644
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 19):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. “INDULTO NATALINO”. Decreto Presidencial nº. 11.302/22. Recurso diante do indeferimento da benesse. Inconstitucionalidade incidental do artigo 5° reconhecida. Impossibilidade. Concessão de indulto. Competência privativa do Presidente da República. Decisão cassada, determinando-se ao juízo das execuções avaliar o preenchimento do requisito objetivo ínsito à benesse, tema não debatido em primeiro grau. Situação que não autoriza imediata concessão da mercê, sob pena de supressão de instância. Agravo provido em parte, com determinação”



    O recorrente alega violação dos seguintes dispositivos e normas constitucionais: (art. 2º, art. 5º,II e art. 84, XII, CF), o princípio da isonomia (art. 5º, ‘caput’ e XLI), da segurança (art. 144, CF e art. 5º, ‘caput’, CF), da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF). 



    Sustenta, em suma, que o indulto “é excessivamente abrangente, sem condições específicas, não se exigindo qualquer pressuposto e é aplicável a um número indeterminado de condenados, independentemente de suas condições pessoais – dentre elas; primariedade e reincidência. ”



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso.(doc. 29)



    Decido. 



    Verifico que o acórdão recorrido revela-se alinhado à jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que a concessão do indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, portanto, não há que se falar em ofensa constitucional.



    Sob essa ótica, leia-se as ementas dos julgados seguintes:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses. (ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003, grifei).



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V - Habeas corpus não conhecido. (HC 90.364, Relator Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ 30.11.2007, grifei).



    INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal (HC 84.829, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.03.2005).



    Ainda nesse sentido, as recentes decisões: RE 1.451.302/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 25/8/2023; e RE 1.449.074/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/8/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente